Tribunal: TJDFT
Processo: 0717088-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717088-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAVIO BARBOSA FERREIRA IMPETRANTE: ANTONIO LUCAS DO CARMO ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de SÁVIO BARBOSA FERREIRA, em vista de ato supostamente coator praticado pelo d. JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente na decisão que, nos autos do processo n. 0700602-38.2024.8.07.0001 decretou a prorrogação da prisão temporária do paciente, indeferindo, ainda, o pedido de prisão domiciliar (ID 71340564). Em suma, narra o impetrante que o paciente se encontra recolhido na Delegacia de Capturas de Goiânia/GO, em face do decreto de prisão temporária, prorrogada por mais trinta dias. Afirma que o paciente é primário, possui endereço fixo, trabalho lícito, filhos menores, e vários problemas de saúde, de modo que as suas condições pessoais tornam desnecessária a prisão temporária, inclusive porque já fora ouvido pela autoridade policial. Destaca que o paciente possui quadro de disfunção neurológica com foco na região occipital, necessitando de acompanhamento médico contínuo, o qual não é garantido na carceragem da Delegacia de Capturas, onde se encontra preso. Defende a concessão de prisão domiciliar humanitária, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça em prol da tese expendida. Requer, destarte, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja revogada a prisão temporária pela falta de necessidade da medida para as investigações. Alternativamente, a substituição da prisão temporária pela prisão domiciliar humanitária em razão dos sérios problemas de saúde que não podem ser tratados na carceragem da Delegacia de Capturas de Goiânia/GO. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Consoante relatado, a defesa requer a revogação da prisão temporária ou a substituição pela prisão domiciliar, inclusive por questão humanitária, em razão de sérios problemas de saúde. Contudo, parte das razões expendidas pelo impetrante já foram objeto do HC 0716170-63.2025.8.07.0000, distribuído em 25/04/2025, oportunidade em que esta Relatoria, na parte em que interessa à presente impetração, assim decidiu: Especificamente quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita, endereço fixo e filhos menores (cuja imprescindibilidade dos cuidados do genitor não restou perfeitamente demonstrada), releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão temporária, máxime quando estritamente evidenciada a necessidade da segregação. Impende salientar, ainda, que, justamente por possuir filho menor, o d. magistrado de origem indeferiu o pedido de prorrogação da prisão temporária de sua esposa I. S.C.D.S. (mãe do menor) e estabeleceu, a ela, medidas cautelares diversas da prisão. Logo, não há que cogitar em imprescindibilidade do paciente para os cuidados do menor, uma vez que a criança não se encontra desamparada a ponto de justificar a revogação da prisão do genitor. Cumpre realçar, também, que a manutenção da prisão temporária não viola o princípio da presunção da inocência ou da dignidade da pessoa humana, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Diante do contexto apresentado, revela-se imprescindível a prisão temporária do paciente para o sucesso das investigações e, por conseguinte, tem-se por incabível o pedido de prisão domiciliar, bem como inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse cenário, tratando-se de mera reiteração de pleito já examinado em habeas corpus anteriormente impetrado, inviável nova análise. No que tange ao quadro de saúde do paciente, em que pesem as razões expendidas, compulsando os autos de origem verifica-se que a questão não foi submetida ao d. Juízo a quo. Veja-se que a defesa do paciente peticionou pelo indeferimento da prorrogação da prisão temporária ou, subsidiariamente, pela concessão da prisão domiciliar, esta fundamentada exclusivamente no fato de que o acusado e sua esposa, também investigada, são pais de duas crianças, as quais dependem da presença física e afetiva dos genitores no seio familiar, evitando-se, assim, transtornos irreparáveis na formação dos menores (ID 233444953 do processo n. 0700602-38.2024.8.07.0001). Ora, na referida petição não foi abordada qualquer doença grave do paciente, o que fora feito somente agora em sede de habeas corpus, com a juntada de vários exames e relatórios médicos, ficando, por conseguinte, obstada a análise direta por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência da colenda Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 54, § 2.o, INCISO V, E ART. 60, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPOSTA ILICITUDE DE PROVA. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que ocorre na espécie quanto à alegação de fato novo consubstanciado na nulidade de auto de infração e pleito de consequente nulidade da ação penal. 2. "A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal" (AgRg no HC n. 481.415/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/02/2019). 3. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.027/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (grifo nosso) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MATÉRIA NÃO FORMULADA NA ORIGEM. ANÁLISE. INVIABILIDADE. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado da autoridade competente que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração, sobretudo porque oferecida a denúncia em prazo razoável. Matérias não submetidas à oportuna apreciação do Juízo natural da causa não podem ser apreciadas pelo Tribunal, de modo inaugural, em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. (Acórdão 1927752, 0737209-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) (grifo nosso) De fato, questões não submetidas ao primeiro grau não podem ser analisadas por este segundo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Logo, resta ao impetrante submeter a questão atinente à concessão de prisão domiciliar humanitária por motivo de saúde ao magistrado de origem para, então, em caso de indeferimento do pedido, apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do instrumento processual cabível. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora